Tribunal: TJPA
Processo: 0001141-16.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001141-16.2016.8.14.0200

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
- INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1- “ Agravo interno é incabível contra decisão do colegiado , é cabível somente contra decisões monocráticas , conforme o disposto no art. 1021 do CPC”.

2- A interposição de Agravo Interno, contra a decisão de colegiado , é erro grosseiro, não merecendo conhecimento.

3- Não conheço do recurso .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº
0001141-16.2016.8.14.0200
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
não conhecer do recurso,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
24
de
maio

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
ANTÔNIO CARLOS SILVA DOS SANTOS
contra
ACÓRDÃO
de ID.
2855442
que negou provimento ao recurso de apelo interposto pela ora agravante, mantendo a decisão de piso que indeferiu
o pedido de nulidade do ato que determinou sua exclusão do quadro da Polícia Militar do Estado, em razão de não aprovação em curso de formação.

As razões recursais reiteram os termos da Apelação sustentando
que em 1994, o requerente teria sido excluído da corporação por motivo disciplinar, contudo, após sentença judicial favorável, foi reintegrado. Após submissão a novo
Curso de Formação de Soldados (CFSD) - 2013/2014, não atingindo nota mínima em várias disciplinas, figurou como acusado em Processo Administrativo de Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n.º 006/2014/CD/CorCME, de 23/05/2014, que culminou novamente em exclusão da fileira militar.

Sustenta que a decisão da PMPA de o ter matriculado nesse CFSD foi equivocada, vez que concluiu o mencionado curso no ano de 1994, sendo dispensável a sua renovação em 2013.

Outrossim, afirma que a sentença proferida pela justiça militar não fez qualquer alusão a necessidade de submissão a novo curso de formação, sendo a nova matrícula de iniciativa exclusiva do comando da PMPA.

Pugna, ao final, para que o presente Agravo Interno seja provido a fim de reconsiderar a decisão proferida pela colenda Turma Julgadora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Não obstante as argumentações apresentadas, verifico a existência de óbices
intransponíveis ao conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Ocorre que, analisando detidamente a peça recursal, verifica-se que
a decisão ora recorrida

trata-se de Acórdão cadastrado sob o
id.
2855442
, proferido pela Primeira Turma de Direito Público, e que, por se tratar de decisão colegiada, não pode ser impugnada por meio de recurso de agravo interno.

Com efeito, nos termos do art. 289 do Regimento Interno desta Corte, somente é cabível o agravo interno da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do tribunal.

Quer dizer, tratando-se de decisão do Colegiado, equivocado se apresenta o presente recurso.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada, com a devida vênia, é erro grosseiro, não merecendo conhecimento a inconformidade, já que se trata de recurso inexistente em nosso ordenamento jurídico, não havendo previsão legal ou regimental de seu cabimento.

Nesse sentido, jurisprudência dos nossos Tribunais:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
. Não se conhece de agravo interno interposto contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, uma vez que, de acordo com o art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravo interno não se presta para impugnar decisão colegiada tomada por órgão fracionário, mas somente para impugnar decisão monocrática proferida pelo Relator nas hipóteses do caput e do § 1º-A do art. 557 do CPC. NÃOCONHECERAM. UNÂNIME. (Agravo Nº 70064624612, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 25/06/2015).

“
PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. AFASTADA. 1.
O art, 1021 do CPC/15 é claro ao prever que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a interposição de agravo interno contra acórdão de órgão colegiado configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TRF-2 – AG: 01028461520144020000 RJ 0102846-15.2014.4.02.0000, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 15/0/2017, 3ª TURMA ESPECIALIZADA”

"
AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO
. 1.- Não cabe Agravo Regimental contra Acórdão proferido por Turma julgadora. 2.-Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. por consistir em erro grosseiro. Precedentes. 3.- Agravo Regimental não conhecido." (STJ AgRg no AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.420.736 -SC
,
Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 20/10/2011, T3-TERCEIRA TURMA)

"
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO
. Interposição de agravo interno contra acórdão.
Inviabilidade. Art. 557, § 2
o
, CPC. Erro crasso que desautoriza qualquer
exame da inconformidade. Não conheceram. (Agravo N° 70045594835. Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS. Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Julgado em 31/01/2012)" (TJ-RS - AGV: 70045594835 RS , Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 31/01/2012, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2012)".

Recentemente, esta Corte se manifestou de igual modo:

EMENTA: PROCESSO

CIVIL - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO -

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o presente recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(4555596, 4555596, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-22)

Ressalto, ainda, a impossibilidade de sequer de receber o presente recurso como embargos de declaração dado que não se trata de mero ajuste do
nome júris
, porquanto o pedido recursal é incompatível com a hipótese d
o
art. 1.022
do
Código de Processo Civil, conforme entendimento do STJ,
in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL
. 1. O agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 2. Consoante os termos dos arts.
1.021
do
novo Código de Processo Civil
e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 3. Existência de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração. Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 820922 SP 2015/0284122-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 7 de abril de 2016, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2016).”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE POR ERRO GROSSEIRO E POR AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA.
1. Não cabe a interposição de agravo interno contra julgamento colegiado, constituindo erro grosseiro que impede a fungibilidade. Inteligência do art. 1.021, "caput", do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ: AgInt no RMS 52024 / RJ (2016/0242688-9) - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques. T2 - Segunda Turma. Data de Julgamento: 15/12/2016. Data de publicação: 19/12/2016)”.

"
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
INCABIMENTO.
I.
Contra acórdão não cabe agravo regimental, ou interno.

II.
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, seja
por configurar-se erro grosseiro, seja por conter o dito agravo pretensão nitidamente infringente, incompatível com os embargos declaratórios. III. Agravo não conhecido. (AgRg no AgRg no Ag 479375/PR, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2003, DJ 20/10/2003, p. 279)”.

"
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTROVÉRSIA NA IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO ADEQUADO.
ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBIUDADE RECURSAL.

O agravo regimental, interno ou inominado, somente é cabível de decisão
monocrática, jamais contra aquela proferida por órgão colegiado, como é o caso presente.

Inexiste, na hipótese, a presença da chamada dúvida objetiva, ou seja. a existência na doutrina ou na jurisprudência, de controvérsia na identificação do recurso adequado, para que se aplique o princípio da
fungibilidade recursal.

"Em se tratando de erro grosseiro,não é possível aplicar-se a
fungibilidade, pois não seria razoável premiar-se o recorrente desidioso, que age em desconformidade com as regras comezinhas do direito processual" (op. cit, p. 189).

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no Ag 442209/SP, Rei. Ministro FRANCIULLI NETTO.

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2003, DJ 25/02/2004, p. 141)".

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém,
24
de
maio
de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/05/2021